Tribunal: TJDFT
Processo: 0751831-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751831-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDITE RIBEIRO DA CUNHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Wagner Marques dos Santos – almejando a satisfação da verba honorária sucumbencial que lhe fora assegurada pelo título judicial, determinara a expedição de requisição de pequeno valor, em favor do causídico, do equivalente ao crédito principal e, outrossim, do valor referente ao ressarcimento das custas judiciais iniciais do executivo. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja afastada a obrigação lhe cominada de reembolso das custas recolhidas ao ser deflagrado o cumprimento de sentença. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, a impossibilidade de sua condenação ao reembolso de custas federais recolhidas indevidamente pela parte, diante da dispensa assegurada ao advogado na cobrança de honorários sucumbenciais lhe assegurados, na forma do artigo 82, § 3o do estatuto processual, acrescido pela Lei no 15.109/25, vigente desde 13/03/2025. Verberara que, se o advogado, por desconhecimento da inovação legal, recolhera custas federais indevidas, assiste-lhe a pretensão de repetição contra a União, nos termos o artigo 165 do Código Tributário Nacional, não podendo ser a parte executada condenada a arcar com aludido tributo em razão de erro cometido pelo patrono. Aduzira que sequer integra a relação jurídico-tributária estabelecida entre o advogado – que recolhera as custas – e a União – que recebera o tributo –, não detendo legitimidade passiva para figurar como garante do erro de outrem, em relação alheia à autarquia. Sustentara que, ademais, da leitura da inicial do cumprimento de sentença ressoa possível aferir que o causídico exequente não postulara o reembolso das custas, tratando-se de condenação ultra petita, em ofensa ao princípio da adstrição. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Wagner Marques dos Santos – almejando a satisfação da verba honorária sucumbencial que lhe fora assegurada pelo título judicial, determinara a expedição de requisição de pequeno valor, em favor do causídico, do equivalente ao crédito principal e, outrossim, do valor referente ao ressarcimento das custas judiciais iniciais do executivo. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja afastada a obrigação lhe cominada de reembolso das custas recolhidas ao ser deflagrado o cumprimento de sentença. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar a imputação, à parte executada, da obrigação de ressarcimento das custas iniciais de cumprimento de sentença recolhidas pelo causídico ao ser deduzida sua pretensão de percepção de honorários sucumbenciais, notadamente à luz da dispensa de recolhimento de custas judiciais previstas no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação. Pontuado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante reveste-se de plausibilidade, determinando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado. Como cediço, a Lei no 15.109/2025 acrescera ao artigo 82 do estatuto processual o §3o, segundo o qual, “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Aludida inovação legislativa fundara-se na previsão estampada no artigo 133 da Constituição Federal[1], que apregoa a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. De conformidade com a justificação lançada ao ser apresentado o Projeto de Lei no 4538/2021, da Câmara dos Deputados, proposição normativa que ensejara a inovação legislativa apontada, “ao proceder à cobrança de seus honorários, o advogado fica obrigado a pagar as custas processuais, o que lhe acarreta prejuízos indevidos, uma vez que tal procedimento decorre da desídia da parte descumpridora de suas obrigações legais”[2]. Depura-se, pois, que o almejado pelo legislador fora salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional visar à percepção dos honorários referentes a serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”. E a previsão alcança tanto os honorários contratuais como os sucumbenciais. Registre-se, a título ilustrativo, que, conquanto a textualidade da previsão regulamentar faça alusão textual a “advogado”, ao prever a dispensa de recolhimento de custas iniciais, a exegese mais adequada ao conteúdo mandamental emanado do dispositivo içado, segundo a mens legis, impõe-se na vertente de que a dispensa de adiantamento das custas alcança não apenas o profissional, de forma pessoal, mas a atuação advocatícia em sua acepção genérica, notadamente porquanto expressamente condicionara a concessão da benesse às “ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial” e às “execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios”, reforçando a apreensão de que objetivara viabilizar a cobrança ou execução de honorários advocatícios inadimplidos, derivados, pois, de contratação ou decisão judicial. E assim é porque o exercício da advocacia sob a forma de sociedade simples encerra forma de estruturação do exercício da profissão, inclusive de forma conjunta, não encerrando a pessoa jurídica forma e natureza de sociedade empresarial (Lei n. 8.906/94, art. 15). Estando a previsão legislativa vocacionada a facilitar a percepção dos honorários devidos ao profissional da advocacia, o alcance da previsão não comporta interpretação no sentido de que somente alcança o advogado que atua em nome pessoal. Exegese sistemática da disposição conduz à certeza de que, podendo o advogado atuar de forma individualizada ou através de sociedade de advogados, a salvaguarda aproveita ambas as situações, porquanto essa a vocação e ratio legal. Em suma, perscrutada a essência da inovação legislativa, apreende-se que buscara conferir relevo à função social da advocacia, privilegiando, outrossim, o amplo acesso à justiça ao profissional do direito, especialmente defronte a natureza do crédito perseguido, pois, como cediço, possui gênese alimentar. Se é essa a gênese e destinação da previsão, não comporta exegese restritiva, pois, frise-se novamente, a sociedade de advogados é simples fórmula de estruturação e exercício da advocacia. Alinhadas essas premissas ilustrativas, impõe-se a ressalva de que, de conformidade com a textualidade do dispositivo mencionado, a dispensa do adiantamento das custas iniciais é direito assegurado aos advogados na hipótese em que postulam a cobrança de honorários advocatícios, não traduzindo, sob qualquer prisma, mera isenção do adimplemento das custas hábil a aproveitar a parte demandada. Essa afirmação ressoa possível da literalidade da parte final do enunciado no parágrafo menciona, que estabelece que “caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Ou seja, acaso o réu/executado seja reputado responsável pela deflagração da ação/execução, de conformidade com o princípio da causalidade, competir-lhe-á, em qualquer situação, suprir o pagamento das custas iniciais, recolhidas ou não. Sob essa realidade, apreende-se que, conquanto, de fato, não fosse exigível do agravado o pagamento das custas iniciais correspondentes ao executivo subjacente, o ressarcimento, no caso, deve ser demandado junto ao ente destinatário do recolhimento. Ou seja, a tese alinhada pelo agravante, conquanto revestida de ineditismo, tendo em conta que deriva da inovação legal, reveste-se de plausibilidade. Consoante pontuado, o agravado estava desobrigado de recolher o preparo pertinente à fase executiva, por dispor sobre honorários advocatícios de sucumbência. Tratando-se, pois, de isenção legalmente prevista, o legislado induz à apreensão de que ao causídico não é exigível o recolhimento das custas pertinentes à deflagração da pretensão de execução de honorários advocatícios. Sob esse prisma é que se verifica a plausabilidade do arguido pelo ente distrital. É que, em havendo o advogado recolhido indevidamente as custas que não lhe seriam exigíveis, não pode transferir o encargo de repetir o vertido ao ente devedor, sobretudo porque o montante correlato não fora revertido aos cofres públicos locais. Dito de outra forma, não pode o agravante ser compelido a reembolsar custas cujo desembolso fora realizado de forma indevida, inclusive porque está isento de recolher custas processuais, podendo ser compelido apenas a reembolsar as vertidas pela parte que se sagra vencedora em ação movida em face do ente. Tratando-se, pois, de situação em que as custas vertidas eram indevidas, não pode ser obrigado a repeti-las. De ser ressalvado que est Tribunal de Justiça tem posição peculiar, porquanto integra o Poder Judiciário Federal, consoante preceituado nos artigos 21, inciso XIII e 92, inciso VII da Constituição da República[3]. Defronte a essa particularidade, as custas vinculadas a esta Corte de Justiça não se revertem aos cofres públicos locais, estando vinculadas à União, caracterizando-se como receitas do ente federativo. Essa realidade reforça a inviabilidade de, diante do recolhimento indevido de custas, ser determinado ao ente distrital o ressarcimento do indevidamente recolhido. Essa apreensão não implica, de qualquer sorte, prejuízo ao advogado credor, pois é-lhe assegurado postular a restituição do que indevidamente recolhera, conforme dispõe o artigo 195 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais[4], na forma prevista no Decreto no 115/67. A ressalva é que, assistindo-lhe a faculdade de reclamar a devolução do indevidamente vertido a título de custas iniciais, compete-lhe endereçar sua pretensão ao ente que efetivamente as percebera, tornando indevida a cominação do ressarcimento correlato ao Distrito Federal ou ao agravante. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada apenas na parte em que determinara a expedição de requisitório de pagamento no pertinente às custas vertidas pelo agravado ao aviar a pretensão executiva, podendo o executivo prosseguir quanto ao crédito principal. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Outrossim, proceda a Secretaria a retificação dos assentamentos processuais, consignando na composição passiva do recurso o douto patrono da verba honorária em execução – Dr. Wagner Marques dos Santos. Acudida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” [2] - Disponível em chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1614286&amp;filename=PL%204538/2021%20(N%C2%BA%20Anterior:%20PL%208954/2017). Acesso em 09/06/2025, às 10h29. [3] “Art. 21. Compete à União: (...) XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (...) Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: (...) VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.” [4] - “Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa.”